Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015628-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ADEMIR GABIATI - CPF: 468.490.501-25 (AGRAVANTE), ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA - CPF: 970.965.391-15 (AGRAVADO), FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 883.880.501-68 (AGRAVADO), ALCENIA SOUSA TEMPONI - CPF: 068.105.116-79 (AGRAVADO), LUANA DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 043.685.531-36 (AGRAVADO), ALINE DA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA - CPF: 043.685.521-64 (AGRAVADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO POR PARTE SEM LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO POSSESSÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO INDEFERIDA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração por ausência de legitimidade recursal e inexistência de vícios na sentença que homologou acordo entre os autores e o agravado, em ação de interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o agravante, cessionário da posse do imóvel litigioso, possui legitimidade para intervir como terceiro interessado ou assistente litisconsorcial, com o fim de anular a homologação do acordo firmado pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante teve indeferida sua intervenção como terceiro interessado nos autos da ação de manutenção de posse conexa, diante da constatação de que eventual posse deveria ser defendida por ação própria.

4. A homologação do acordo não pode ser anulada em sede recursal por alegação de sucessão possessória, sem que haja demonstração inequívoca de legitimidade.

5. A via adequada para defesa da posse alegada é a propositura de ação autônoma, e não a intervenção em processo alheio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A alegação de cessão de posse não confere legitimidade para intervenção como terceiro interessado ou assistente litisconsorcial em ação possessória já em curso, devendo o cessionário buscar a tutela possessória por meio de ação própria."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Ademir Gabiati
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de interdito proibitório nº 1001316-13.2022.8.11.0023, conta decisão que “não conheceu dos embargos de declaração por suposta ausência de legitimidade recursal do embargante e, no mérito, rejeitou os embargos, ante a alegada inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença.
”

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “é cessionário dos direitos possessórios sobre a Fazenda Sonho Meu, com área de 576,6699 hectares, objeto da lide principal, situada em Peixoto de Azevedo/MT e atualmente em processo de regularização fundiária. A posse do referido bem, repisa-se, foi adquirida pelo ora Agravante do Sr. Edenilson Manfroi, por instrumento particular de cessão de direitos, pelo valor de R$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), em 24 de janeiro de 2024. O Sr. Edenison Manfroi, por sua vez, havia adquirido a posse do bem litigioso do Sr. Ademilton Godoy de Oliveira pelo valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), através de contrato particular anterior, firmado em 04 de maio de 2022.” (Id.
286779381
; pág. 3).

Argumenta que foi admitido como terceiro interessado nos autos principais da Ação de Manutenção de Posse (
RtMtPosse 1002622-17.2022.8.11.0023
), feito este conexo aos autos de onde se interpõe o presente apelo.

Sustenta que o Sr. Ademilton Godoy de Oliveira, ora Agravado, entabulou acordo com os autores da ação de interdito proibitório mesmo não tendo mais a posse do imóvel.

Argumenta que é o titular da posse do imóvel conforme cessão realizada.

Sustenta que “A homologação judicial [
doc. 07
] do acordo 4 celebrado entre as Autoras/Agravadas e o Sr. Ademilton Godoy, sem a devida intervenção do verdadeiro possuidor por sucessão —
o ora Agravante, Sr. Ademir Gabiati
— configura violação ao disposto no art. 17 do Código de Processo Civil e ao art. 104, inciso I, do Código Civil.”

Assevera que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para “3.1. Reconhecer a legitimidade do Agravante no feito em trâmite na origem, no mínimo, como assistente litisconsorcial necessário (art. 109, §2º, CPC); 3.2. Declarar a nulidade da homologação do acordo firmado entre os autores do feito principal e o alienante-Agravado Ademilton Godoy de Oliveira, por ausência de legitimidade para transacionar, e, por consequência, a decretação de nulidade do
decisum
ora agravado; 3.3. Determinar o regular prosseguimento do feito principal com a inclusão do ora Agravante como parte no polo passivo de tal lide, em substituição ao Agravado Ademilton Godoy de Oliveira ou, alternativamente, sua inclusão como assistente litisconsorcial.” (Id. 286779381).

Liminar indeferida (Id. 287353353)

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende ser necessária a juntada do documento original.

Isso é assim porque,
o recorrente foi excluído dos autos principais da Ação de Manutenção de Posse
(
RtMtPosse 1002622-17.2022.8.11.0023
), feito este conexo aos autos de onde se interpõe este recurso. Confira-se:

“[...] No presente feito, o Sr. Ademir Gabiati apresenta documentos questionados quanto à sua validade e que, segundo os próprios autores, possuem relação com outro processo (autos nº 1001316-13.2022.8.11.0023), no qual já houve renúncia da posse pelos ocupantes e homologação de acordo. Ademais, há indícios de relação entre o nome de Ademilton (renunciante no interdito proibitório) e Ademir, o que levanta questionamentos quanto à origem da suposta posse alegada.

Assim, resta inequívoco que, se de fato detém posse própria, o Sr. Ademir Gabiati deverá ingressar com ação autônoma de oposição, sendo inadequada sua admissão como terceiro interessado nesta ação possessória. Desse modo,
REVOGA-SE
a decisão de ID. 174708622 quanto à admissão de Ademir Gabiati como terceiro interessado, indeferindo-se sua intervenção. [...]” (Id. 192495356 dos autos 1002622-17.2022.8.11.0023).

Destarte, a meu sentir, como agravante alega que ser possuidor do imóvel deve ingressar com a competente ação na condição de autor para o fim de requerer a sua proteção possessória e não figurar como terceiro interessado.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO
VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para compreender melhor os fatos articulados por
Ademir
Gabiati
em
virtude
da
Ação de

Interdito Proibitório n.º 1001316-13.2022.8.11.0023
, ajuizada por
Francisca da Conceição,
Alcenia
Sousa
Temponi
, Luana da Conceição Barbosa, Aline da Conceição Barbosa
, vi
úva e herdeiras de
Abdon
Temponi

(falecido),
em desfavor de

Noesio
Peres da Costa, Ademilton Godoy de Oliveira
,

Orácio
Bueno de Oli
veira

e
o
utros não identificados inicialmente
,

em trâmite na
2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
.

As autoras afirma
ra
m
, na petição inicial, que
há mais de 40
(quarenta)
anos

exerce
m
a posse de boa-fé
sobre área rural denominada Fazendas Reunidas Santa Luzia, com 1.051 hectares em Peixoto de Azevedo/MT.

Sustenta
ra
m que a posse é antiga, legítima e produtiva, envolvendo atividades agropecuárias e minerárias licenciadas.

Relata
ra
m que os réus vêm ameaçando a posse mediante tentativa de invasão em ma
rço
/2022, apresentando documentos falsos (como CCIR e pedido no SIGEF para criação da “Fazenda Sonho Meu”),

referentes a
f
ictícia “Fazenda Sonho Meu”, sobreposta ao perímetro da área em litígio
.

Re
velar
am episódios concretos de tentativa de invasão em
17 e 23 de maio de 2022
, quando os réus, acompanhados de suposta topógrafa e até de viaturas da Polícia Militar, tentaram entrar à força na propriedade para demarcar a área.

Juntaram
boletim de ocorrência, movimentações policiais sem respaldo judicial, drones e aeronaves sobrevoando a fazenda,
além d
e relatos de vizinhos sobre a iminência de invasão.

A
medida
liminar de proteção possessória foi deferida em 02/06/2022
, com a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os Agravados
Noésio
Peres da Costa
e
Orácio
Bueno de Oliveira
apresentaram defesa.

Em resumo, disseram que
apenas prestaram apoio logístico à profissional contratada por terceiros
,
que exibiram documentação
de
georreferenciamento, CCIR, instrumento de aquisição de posse
,
e informaram existir processo em curso na Justiça Federal sobre a mesma área.

Ale
gar
am que, ao chegarem ao local, foram intimidados por ocupantes armados, não havendo qualquer ato de invasão ou esbulho praticado por eles.

De seu turno, o Agravado
Ademilton Godoy de Oliveira
alegou, em contestação, que
o Sr.
Abdon
Temponi
, falecido em 2018, havia renunciado à posse das terras em favor da União/INCRA
e que as
autoras tentam desconstituir acordo judicial firmado em vida pelo
de cujus
.

No mérito, referido Agravado tentou
desqualificar a figura de
Abdon
Temponi
, que seria invasor de terras públicas, falsário de documentos, envolvido em garimpo ilegal e conflitos agrários. Transcrev
eu
relatórios do INCRA que descrevem irregularidades, crimes ambientais e uso de violência contra famílias assentadas.

No mais,
afirm
ou
ser sucessor legítimo de direitos possessórios
sobre 576,6699 hectares,
desde 2006, adquiridos de
Waldemar Martins e outros
,
antigos beneficiários do
“
PA Aquarius
”
.

E mais:
interpôs Agravo de Instrumento e
, de início,
obteve liminar para suspender os efeitos da decisão do Juiz de origem.
No mérito, a decisão agravada foi reformada, com a concessão da posse em seu favor (Ademilton G. de Oliveira).

Em março/2023,
Tatiana Perecin
Nociti

apresentou petição de
Incidente de Falsidade por falsificação de assinaturas,
em
desfavor dos réus

Ademilton Godoy de Oliveira,
Oracio
Bueno de Oliveira e
Noésio
Peres da Costa
.
R
elat
ou
que, após o falecimento de
Waldemar Martins de Souza
(15/11/2021), teriam utilizado documentos pessoais d
o falecido
para forjar contratos de venda de terras, criando instrumentos falsificados para aparentar negócios inexistentes e legitimar grilagem de imóveis.

Tatiana Perecin
Nociti
,

ainda, a
ponta que
o réu
Noésio
Peres da Costa
foi condenado em processos criminais
anteriores,
por
crimes de
estelionato, falsidade ideológica e corrupção no Detran-MT, reforçando seu histórico de fraude.

Aleg
ou, ainda,
que houve tentativa de dar aparência de veracidade aos documentos com envelhecimento artificial do papel e assinaturas falsificadas, inclusive de pessoa falecida.

Registro que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, o Incidente de Falsidade 1011172-36.2023.8.11.0000 teve a inicial indeferida pelo relator, Des. Sebastião Barbosa Farias.

Além disso,
a
s autoras juntaram documentos novos após o Tribunal de Justiça ter reformado a decisão inicial, que havia concedido a liminar possessória.
Deram ênfase para a fraude documental, uma vez que o
s documentos de cessão apresentados p
elo réu
Ademilton
são suspeitos de falsidade, pois

apresentam datas incompatíveis (suposta cessão em 2006, mas acordo do INCRA apenas em 2017)
e

indícios de assinaturas falsas, inclusive de
pessoa falecida
(Waldemar).

Em
08/10/2024
, as
autoras e os réus celebraram acordo
, cuja
homologação judicial foi proferida em 27/11/2024
, à luz do art. 485, inciso VI, do CPC (ID 176851610 – processo principal)
.

Logo em seguida, ambas as partes peticionaram manifestando desistência do prazo recursal.

Em
28/11/2024,
ou seja, um dia depois de homologado o acordo firmado entre as partes litigantes,
o
Agravante
(terceiro estranho à lide)
compareceu nos
autos
conexos

(
Ação de Manutenção de Posse nº 1002622-17.2022.8.11.0023
)
para
aleg
ar que é
cessionário da área rural denominada “Fazenda Sonho Meu”
(
576,6699 hectares
)
,

cuja
posse
teria sido
adquirida
em janeiro de 2024
de
Edenilson
Manfroi
qu
e
, por sua vez,
a
comprou
de
Ademilton Godoy

(Agravado)
.

N
arrou que, ino
bstante

ter celebrado
cessão válida e onerosa,
o Agravado
entabulou
acordo judicial com as
autoras da possessória (Francisca da Conceição e Outras)
, reconhecendo
que eram detentoras de
posse legítima e
se
comprometendo a cancelar pleitos administrativos vinculados à área.

Expôs que o
pacto foi homologado em novembro de 2024, sem ciência ou participação do
Agravante como
cessionário
e
verdadeiro possuidor do
i
m
óvel
.
Assim, c
om base na cadeia de cessões possessórias,

postul
ou
sua admissão no polo passivo da
demanda
,
ou

a
dmitido
como assistente litisconsorcial
.

Além disso, na Ação de Interdito Possessório 1001316-13.2022.8.11.
0023,
o Agravante
opôs Recurso de Embargos de Declaração ao a
rgument
o
de

que a homologação d
o
acordo
não
é
válida
, pois
a posse da área rural lhe fora
transferid
a
anteriormente,
e
o Agravado

não
tinha poderes para
transigir.

Os
Aclaratórios
opostos pelo Agravante não foram conhecidos
, o que deu causa à interposição deste Instrumental, recebido no natural efeito.

N
a
ação conexa
(
nº 1002622-17.2022.8.11.0023
)
,
o Juiz da primeira instância
proferi
u
decisão
em
0
5
/05/2025
e
reavaliou decisão anterior
em
que havia admitido
o Agravante
como terceiro interessado.

Concluiu que, em ações possessórias, o terceiro que alega posse própria e autônoma não pode intervir como assistente ou interessado (art. 119 CPC), devendo propor ação autônoma de oposição (
arts
. 682 a 686 CPC). Assim, revogou a decisão anterior e indeferiu
a
intervenção
.

Quanto ao acordo
celebr ado entre as autor as e os
réus remanescentes,
cons
iderou ter
validade
,
po
r

se
trata
r
de ajuste lícito, possível e que não ofende interesse público ou de terceiros. Assim, homolog
ou
-
o

com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC,
torna
ndo
a decisão título executivo judicial (art. 515, III, CPC)
.

Por fim, concitou o
s réus remanescentes
da ação conexa

para manifestação em 15
(quinze)
dias sobre eventual interesse probatório, sob pena de preclusão, com posterior retorno para saneamento e instrução
.

Nos

Aclaratórios
opostos pelo Agravante
(que é o objeto deste recurso)
, o Juiz
da causa

destacou
su
a
ilegitimidade recursal
, uma vez que somente aqueles descritos n
o art. 996 do CPC

(
parte vencida, Ministério Público ou terceiro juridicamente interessado
)

têm
legitimidade para recorrer.

Obtemperou que o Agravante
não
figura
no polo passivo
da ação principal
, não
fo
i
citado ou admitido como assistente
litisconsorcial
na
Ação de Interdito Possessório 1001316-13.2022.8.11.0023
,
muito menos
indicado pelas autoras como responsável pelos atos de turbação narrados na inicial.

Por isso
,
concluiu
faltar
legitimidade recursal

a
o
Agravante para opo
r
o recurso integrativo
.

Ainda que assim não fosse, o
J
uiz
singular

observou que
o
acordo
fora
celebrado
entre partes legítimas, em observância ao princípio da autonomia privada e da disponibilidade do direito possessório.

Em reforço,
novamente destacou que e
ventuais alegações de cessão anterior da posse ou suposta má-fé do
Agravado

Ademilton Godoy

extrapolam os limites objetivos da ação possessória,
e
demanda
a propositura de ação própria, como a oposição (art. 682 do CPC) ou a ação declaratória de validade ou nulidade de negócio jurídico (art. 19, I, CPC).

Fundament
ou que não
h
á
provas inequívocas do dolo ou da intenção fraudulenta do
Agravado apontado como o cedente da posse
, até porque existe
denúncia de
falsidade documental
(p
rocedimento crimina
l)
em curso para apuração da veracidade dos contratos apresentados
pelo Agravante
.

Assim, eventual condenação
exig
e
instrução probatória específica e contraditório, o que não se
compatibiliza
com
os
embargos
de declaração
.

Ao final,
na decisão agravada, o Juiz da causa
decidiu: (i) não conhecer dos embargos de declaração por
falta
de legitimidade recursal do embargante
/agravante
; (
ii
) subsidiariamente, rejeitá-los por inexistência de vício sanável na decisão homologatória; (
iii
) ressalvar ao embargante o direito de buscar tutela de seus supostos direitos em ação própria; (
iv
) rejeitar, por ora, o pedido de condenação do
Agravado

Ademilton Godoy

por litigância de má-fé.

Inconformado, o Agravante recorreu.

Aduziu ser o
legítimo possuidor do imóvel,
cujos direitos foram
adquirido
s
validamente de seu antecessor.

Destacou que o
art. 109, §2º, do CPC, dispõe que o adquirente ou cessionário de direito litigioso poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante.

Asseverou que o Agravado
Ademilton Godoy
, após a cessão onerosa da posse

a

Edenilson
Manfroi
, não
tinha
poderes de disposição sobre o bem
, o que significa que

o acordo
firmado

com as au
toras da possessória
é
nul
o
de pleno direito por falta de
legitimidade, em violação ao art. 17 do CPC e ao art. 104 do Código Civil.

Nessa linha de raciocínio, destacou que a
homologação do acordo
entabula
do
por quem não mais detinha a posse viol
ou tais
preceito
s legais
, além de comprometer a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

Destacou, por fim, que a
conduta d
o Agravado
Ademilton Godoy
caracteriza
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, po
is
alter
ou
a verdade dos fatos e omiti
u
a cessão
anterior dos
direitos
possessórios, o que atrai
as penas previstas no art. 81 do CPC, multa e indenização, como forma de desestimular práticas abusivas.

Forte nesses argumentos, o Agravante pugnou pelo
provimento do recurso para:

(a) Reconhecer
sua
legitimidade
ou, em pedido secundário, sua admissão
como assistente litisconsorcial;

(b) Declarar a nulidade da homologação do acordo firmado por
Ademilton Godoy
, por
falta
de legitimidade para transacionar;

(c)
C
ondenar os agravados ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Como é cediço, a
intervenção de terceiro em ação judicial está submetida à existência de interesse jurídico
direto, nos termos do art. 119 do CPC,
e
não se
admit
e
o mero interesse econômico como base para ingresso no feito.

No caso,
conforme relatado,
o
A
gravante não figura no polo passivo da
Ação de Interdito Possessório 1001316-13.2022.8.11.0023
, tampouco foi formalmente
chama
do
como assistente litisconsorcial ou
admitido como
terceiro interessado, nos moldes dos
arts
. 119 a 124 do CPC.

Sua atuação processual teve início extemporâneo,
ou seja,
após homologação d
e
acordo judicial, e não há qualquer prova de que tenha sido citado, intimado ou que tenha solicitado sua intervenção de forma tempestiva.

Conquanto
alegue
ter
“interesse jurídico”, a cessão de direitos possessórios invocada
ao longo de seu arrazoado
decorre de instrumento particular celebrado com terceiro (
Edenilson
Manfroi
),
sem
expressa
anuência ou ciência das partes originárias.

Trata-se, portanto, de interesse reflexo ou econômico, não passível de proteção mediante ingresso na lide em curso, conforme reiterada jurisprudência do STJ
,
i
n
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO NÃO
CONFIGURA INTERESSE JURÍDICO APTO A PERMITIR A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo." (
AgInt
na PET no REsp n. 1 .946.100/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 1/12/2022). (...)
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2211477 SP 2022/0293443-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023)
.

Subsidiariamente, o

A
gravante invoc
ou
o art. 109, §2º do CPC, que prevê a possibilidade de o cessionário intervir no processo como assistente litisconsorcial. Todavia, tal previsão não
impõe a inclusão obrigatória,
muito menos
autoriza a substituição automática do cedente na lide.

A jurisprudência e a doutrina exigem contexto fático e probatório consolidado, o que não se verifica
n
a situação em exame
.

Na espécie,
há indícios de conflito entre a suposta posse do
A
gravante
e a posse reconhecida judicialmente
em favor d
as
partes originárias da ação
principal
, o que reforça
o acerto d
a
orientação do
Juiz
de
primeiro grau
: havendo alegação de posse autônoma, incompatível com a discutida nos autos, o caminho
processual
adequado é a propositura de ação autônoma (
arts
. 682 a 686 do CPC)
.

Quanto à nulidade do acordo judicial homologado,
trata-se de

ajuste
celebrado entre as autoras e o requerido
Ademilton Godoy de Oliveira
formalmente apresentado, validado e homologado pelo juízo, nos termos do art. 487, III, “b” e art. 200 do CPC, após verificação de que se
trata
de direitos disponíveis e que as partes envolvidas
são
legítimas e capazes.

A insurgência do
A
gravante
está baseada em
alegações externas ao conteúdo dos autos, cuja apuração
demanda
dilação probatória em outro feito,
e
não
pode
ser enfrentada
na demanda
em que houve homologação
da
transação.

Aliás, o
Juiz

singular
assinal
ou
que as questões trazidas pelo
A
gravante
dizem respeito
a
suposta ineficácia subjetiva da transação quanto a terceiros não participes da relação processual, matéria estranha ao objeto da demanda original e que não
pode
ria
ser veiculada por meio de embargos de declaração.

Ass
im, verific
a-se que
após a negativa de tutela
antecipada
p
elo

relator prevento,
o Agravante
manejo
u
novo agravo com inclusão de parte estranha à lide (
Tatiana
Nociti
), com aparente intuito de burlar o sistema de distribuição e prevenção.

Tal conduta foi
alertada
pelas
A
gravadas
e poderá, se confirmada, ensejar apuração
de
litigância de má-fé ou fraude processual, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC, embora não se analise
com
profundidade
neste
recurso
, por não ser
o
objeto direto do
Instrumental
.

Feitos esses esclarecimentos,
em consonância do Relator,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025